Tribunal: STF
Processo: ARE 1405459
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AJUIZAMENTO CONTRA ESTADO MEMBRO. DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 52 DO CPC. FACULDADE DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 



    1. Consoante dispõe o art. 52, parágrafo único, do CPC, ‘se o Estado ou o Distrito Federal for demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado’. 



    2. Tratando-se os autos de origem de ação indenizatória ajuizada por particular, com patrocínio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra o Estado de Goiás, afigura-se que o autor possui a faculdade de propor a ação em seu domicílio, ao revés do alegado pelo ora agravante. Além disso, não se observa que a norma delineada no art. 53, IV, ‘a’, do CPC, concernente à competência do foro do local dos fatos em ação de reparação de danos, prevaleça sobre a discricionariedade conferida ao autor no art. 52, parágrafo único, do diploma processual civil. 



    3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado”. (eDOC 6, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 92, § 2°, e 125, § 1°, do texto constitucional. (eDOC 14)



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que reputou válida a competência da Justiça do DF (foro do domicílio do autor) para o processamento e julgamento de demanda indenizatória contra o estado do Goiás. 



    Suscita-se a incompetência absoluta, com a aplicação da técnica da interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 52, parágrafo único, do CPC, por entender que a faculdade da propositura de ação no foro do domicílio do autor, ocorre somente se este residir no território do estado contra o qual litigará. 



     Subsidiariamente, argui-se a incompetência relativa, com base no artigo 53, IV, a, do CPC. Afirma-se que, conforme a Lei de Organização Judiciária do Goiás, somente a Justiça goiana seria competente para processar e julgar a presente demanda.



    Argumenta-se, ainda, que “nenhum Tribunal de Justiça de Estado ou o do Distrito Federal exerce jurisdição em todo o território nacional, mas apenas o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores, conforme art. 92, §2º, da CF”. (eDOC 14, p. 8) 



    O Procurador-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do agravo em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ABUSO DE AUTORIDADE PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR – ART. 52, PAR. ÚNICO, DO CPC. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 125, § 1º, DA CF/88. DISCUSSÃO QUE CONFIGURA OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO”. (eDOC 45) 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu a competência da Justiça do DF para o processamento da presente demanda em que se pleiteia indenização contra o Estado do Goiás. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Consoante dispõe o art. 52, parágrafo único, do CPC, ‘se o Estado ou o Distrito Federal for demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado’. 



    Logo, tratando-se os autos de origem de ação indenizatória ajuizada por particular, com patrocínio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra o Estado de Goiás, afigura-se que o autor possui a faculdade de propor a ação em seu domicílio, ao revés do alegado pelo ora agravante. 



    Além disso, não se observa que a norma delineada no art. 53, IV, ‘a’, do CPC, concernente à competência do foro do local dos fatos em ação de reparação de danos, prevaleça sobre a discricionariedade conferida ao autor no art. 52, parágrafo único, do diploma processual civil (...)”. (eDOC 6, p. 5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 



    Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL E A ESTADUAL. TEMA 660. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. No caso, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Incabível a majoração de honorários, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.366.175 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.04.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.303.634 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.03.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente